Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigos 303, §1o, c/c art. 302, §1o, inciso III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade na sentença em razão de fundamentação insuficiente ou por ser inepta; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos delitos descritos na peça acusatória; iii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, visto ter apontado, satisfatoriamente, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelo acusado, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação do réu, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.
4. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado praticou, na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa, se evadindo do local sem prestar socorro à vítima, quando poderia fazê-lo sem risco pessoal, cabível sua condenação nas penas previstas pelos crimes do artigo 303, §1o, c/c art. 302, §1o, inciso III, e 305, todos da Lei no 9.503/97.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do tipo penal descrito no art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro (Tema 907), consolidando o entendimento de que a norma não viola o princípio da não autoincriminação (“nemo tenetur se detegere”).
6. A legítima defesa putativa ou imaginária exige prova da existência de suposição de um fato que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, tornaria legítima a ação do agente. Não basta, portanto, a mera alegação de o agente ter incidido em erro.
7. Restaram atendidos os parâmetros legais na fixação da dosimetria da pena.
8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.